Tribunal: TJMT
Processo: 1010969-80.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010969-80.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUREMA PERUZZO BUSATTA - CPF: 580.928.209-10 (APELADO), PAULA MONTEIRO LANZARIN - CPF: 011.906.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO SA

APELADO(S):

JUREMA PERUZZO BUSATTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS ELETRÔNICOS FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência e nulidade de cinco contratos de empréstimo, confirmar a tutela de urgência, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de fraude em contratações eletrônicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se restou comprovada a regularidade das contratações eletrônicas impugnadas; (
ii
) se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da fraude; (
iii
) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (
iv
) se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado
mostra-se
adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora as contratações eletrônicas sejam juridicamente válidas, compete à instituição financeira comprovar, por elementos técnicos idôneos, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor quando impugnada a contratação, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apresentado apenas registros internos insuficientes para demonstrar a regularidade das operações.

A contratação sucessiva de cinco empréstimos em curto intervalo de
tempo, seguida da imediata retirada dos valores por canal incompatível com o perfil de utilização da consumidora idosa, evidencia falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira e caracteriza defeito na prestação do serviço.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, inexistindo prova de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro apta a romper o nexo causal.

Reconhecida a inexistência dos contratos e a indevida cobrança de valores, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A contratação fraudulenta de múltiplos empréstimos, com incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar de consumidora idosa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A validade da contratação eletrônica depende da demonstração, pela instituição financeira, de elementos técnicos idôneos capazes de comprovar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor quando impugnada a operação.

A fraude decorrente de falha dos mecanismos de segurança bancária configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Declarada a inexistência da contratação e constatada cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

A contratação fraudulenta de empréstimos com descontos incidentes sobre verba alimentar de consumidora idosa configura dano moral indenizável, sendo legítima a manutenção do quantum indenizatório quando observado o critério da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 46; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297, 362, 54 e 479 do STJ; STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJMT, N.U. 1037918-29.2023.8.11.0003; TJMT, N.U. 1025093-22.2024.8.11.0002; TJMT, N.U. 1021978-61.2022.8.11.0002; TJMT, N.U. 1011894-15.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JUREMA PERUZZO BUSATTA
, perante o Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, nos autos de origem nº
1010969-80.2025.8.11.0040
.

A sentença recorrida, identificada no documento de 2º grau como
ID. 374482367
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo nº
508754120, 508800658, 508881613, 508974252 e 509217799
, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
.

A decisão foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“[...] O caso em tela configura nítida relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e a aplicação da
responsabilidade objetiva da instituição financeira. [...] O banco réu limita-se a juntar ‘telas de sistema’ e logs de transação que indicariam o uso de senha e token. Todavia, a Súmula 479 do STJ estabelece que: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. [...] É evidente que o sistema de segurança do banco falhou ao permitir que cinco empréstimos vultosos fossem contratados em sequência por uma consumidora idosa, com o dinheiro sendo esvaziado instantaneamente através de um canal de atendimento (Fone Fácil) que destoa completamente do perfil de uso da autora [...]”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo nº 508754120, 508800658, 508881613, 508974252 e 509217799, bem como de quaisquer débitos a eles vinculados;

2. CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitivos os seus efeitos;

3.
CONDENAR o réu à restituição em dobro de todos os valores descontados da autora em razão dos contratos ora anulados, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA partir da citação.

4. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar da data da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas baixas de distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
”
.

Em suas razões recursais,
ID. 374482373
, o apelante sustenta as seguintes teses:

Da validade do contrato;

Do exercício regular de um direito;

Da impossibilidade de repetição do indébito;

Da ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade;

Do montante indenizatório.

Em síntese, o banco apelante afirma que as contratações seriam válidas, realizadas mediante apresentação de documentos pessoais, senha e token; que não teria praticado ato ilícito; que agiu em exercício regular de direito; que não estariam presentes os requisitos para repetição do indébito, especialmente em dobro; e que inexistiria dano moral indenizável ou, subsidiariamente, que o valor fixado deveria ser reduzido.

A parte apelada apresentou contrarrazões,
ID. 374482379
, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, a ausência de prova da manifestação de vontade da consumidora, a atipicidade das operações e falha dos mecanismos antifraude, a ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença e a ocorrência de dano moral indenizável.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo dispensado, em virtude
da gratuidade da justiça
(ID.
362078389
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO SA

APELADO(S):

JUREMA PERUZZO BUSATTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JUREMA PERUZZO BUSATTA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo nº
508754120, 508800658, 508881613, 508974252 e 509217799
, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a relação jurídica discutida é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Consignou que o banco réu
limitou-se
a apresentar telas sistêmicas e logs de transação que indicariam o uso de senha e token, sem demonstrar, de forma suficiente, a regularidade da contratação pela consumidora.

A sentença também destacou que os cinco empréstimos foram realizados em curto intervalo temporal, entre 27/08/2024 e 03/09/2024, com imediata saída dos valores mediante a rubrica “PAGTO COBRANCA FONE FACIL”, circunstância considerada incompatível com o perfil de uso da autora,
pessoa idosa, cujas movimentações ordinárias estariam vinculadas a compras em supermercados e farmácias. Com base nisso, concluiu pela falha do sistema de segurança do banco e pela inexistência de prova de que a autora tenha usufruído dos valores creditados.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da validade dos contratos eletrônicos e da ausência de prova segura da contratação

O apelante sustenta que os contratos seriam válidos, pois celebrados por meio eletrônico, mediante utilização de senha pessoal e token, com disponibilização dos valores na conta da apelada. Afirma, ainda, que a contratação teria observado os procedimentos internos da instituição financeira, inexistindo falha na prestação do serviço.

A apelada, por sua vez, argumenta que não houve prova da efetiva manifestação de vontade da consumidora, destacando que a instituição financeira não apresentou contrato físico assinado, biometria facial, gravação de voz, filmagem de atendimento presencial, assinatura eletrônica vinculada à contratante ou outro elemento técnico apto a comprovar, de forma inequívoca, que ela efetivamente participou das contratações impugnadas.

Pois bem.

Embora seja juridicamente válida a celebração de negócios por meios eletrônicos, tal circunstância não exonera o fornecedor do ônus de demonstrar, com suficiente grau de confiabilidade, a regularidade da contratação e da cobrança dela decorrente, especialmente quando a parte consumidora controverte a origem dos contratos e afirma ter sido vítima de fraude.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais, como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria, códigos de autenticação, token e registros de acesso, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que
instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP-Brasil, assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos; a Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial; a Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas simples, avançadas e qualificadas; e a Lei nº 12.865/2013, que regula instituições de pagamento e arranjos de pagamento eletrônico.

Essas normas asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem aos fornecedores de serviços digitais ônus de segurança, rastreabilidade e confiabilidade. A contratação eletrônica, portanto, não é inválida por sua forma; contudo, quando impugnada pelo consumidor, deve ser comprovada por elementos técnicos capazes de demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio jurídico.

No caso em exame, embora o banco sustente a regularidade das contratações, verifica-se que não restou comprovada, de forma específica e inequívoca, a manifestação de vontade da autora em relação aos cinco contratos de empréstimo consignado impugnados, de nº 508754120, 508800658, 508881613, 508974252 e 509217799.

A sentença consignou que a instituição financeira
limitou-se
a apresentar telas sistêmicas e logs de transação que indicariam o uso de senha e token, elementos que, isoladamente, não foram considerados suficientes para demonstrar a regularidade das operações.

Aliás, a sentença destacou circunstância relevante: os cinco empréstimos foram contratados em sequência, em curto intervalo temporal, entre 27/08/2024 e 03/09/2024, em nome de consumidora idosa, e os valores foram imediatamente debitados sob a rubrica “PAGTO COBRANCA FONE FACIL”, por meio de canal que destoava do perfil ordinário de uso da autora, vinculado a compras em supermercados e farmácias.

Assim, à míngua de prova segura, individualizada e tecnicamente confiável da contratação, não se mostra possível acolher a tese de regularidade dos empréstimos apenas com base em documentos unilaterais, telas sistêmicas ou registros internos desacompanhados de outros elementos de autenticação robustos.

A regularidade desse tipo de operação deve ser demonstrada por conjunto probatório idôneo, como, por exemplo, código
hash
validado, dados de geolocalização, biometria facial, gravação de voz, registros de IP, logs completos de autenticação, identificação do dispositivo utilizado, rastreio da autenticação, certificados digitais, comprovantes de crédito e de efetivo proveito econômico pela consumidora.

Tais elementos servem como ferramentas de segurança e higidez da contratação, permitindo aferir a autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

A propósito, este Tribunal já decidiu que, comprovada a origem da obrigação por meio de contrato virtual assinado eletronicamente, validado por biometria facial,
hash
, número de autenticação, documentos pessoais, histórico de acessos, endereço de IP, geolocalização, ID do dispositivo, token, rastreio de autenticação e demais logs técnicos, a contratação digital pode ser reconhecida como válida:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

O referido precedente, embora reconheça a validade de contratos digitais quando devidamente comprovados, evidencia justamente a necessidade de apresentação de conjunto técnico consistente, apto a demonstrar a identidade do contratante, a integridade da operação e a regularidade da manifestação de vontade.

No presente caso, entretanto, esse grau de segurança probatória não foi alcançado. A mera alegação de uso de senha e token, desacompanhada de elementos técnicos suficientes e diante de uma sequência atípica de cinco empréstimos sucessivos, seguida do imediato esvaziamento dos valores por canal incompatível com o perfil da consumidora, não comprova de forma idônea a regular contratação.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Ademais, observa-se que o recurso não infirmou de modo suficiente o fundamento central da sentença, consistente na falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira diante da contratação sucessiva de cinco empréstimos em curto intervalo temporal, seguida do imediato esvaziamento dos valores por canal incompatível com o perfil de uso da consumidora. A mera invocação de senha e token não afasta a
ratio

decidendi
adotada na origem, pois não demonstra, por si só, a regularidade da manifestação de vontade nem a eficiência dos mecanismos antifraude.

Nesse sentido, já me manifestei em caso análogo quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.

(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025).

A ausência de demonstração cabal da regularidade das contratações, somada à ausência de comprovação de que a consumidora efetivamente se beneficiou dos valores creditados, caracteriza falha na prestação do serviço.

Como bem observado pelo Juízo de origem, compensar os valores supostamente disponibilizados equivaleria a impor à vítima o ônus da fraude, pois ficou demonstrado que o numerário foi subtraído por terceiros no mesmo contexto das contratações eletrônicas, sem proveito econômico pela autora.

Desse modo, inexistindo comprovação segura da regularidade da contratação e subsistindo a falha do sistema de segurança bancário, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo, bem como dos débitos deles decorrentes.

Da responsabilidade objetiva da instituição financeira e do fortuito interno

O apelante procura atribuir a responsabilidade à própria consumidora ou a terceiro, sustentando que eventual uso indevido de documentos pessoais decorreria de negligência da apelada.

A apelada defende que a fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A tese recursal não merece acolhimento.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui
registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, conforme os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esse entendimento foi expressamente adotado pela sentença recorrida.

A contratação sucessiva de cinco empréstimos, em intervalo temporal reduzido, seguida de imediata retirada dos valores por meio de canal diverso do padrão de consumo da autora, evidencia situação que deveria ter acionado mecanismos internos de monitoramento, bloqueio ou verificação reforçada pela instituição financeira.

Nesse cenário, a fraude não se apresenta como fato externo à atividade bancária, mas como risco inerente ao serviço prestado, inserido no âmbito do empreendimento financeiro. Por isso, ausente prova concreta de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a romper o nexo causal, subsiste a responsabilidade objetiva do banco.

Ademais, o banco não demonstrou ter adotado qualquer mecanismo de bloqueio preventivo diante da movimentação atípica constatada nos autos, circunstância que reforça a falha no dever de segurança imposto às instituições financeiras.

Assim, não há falar em culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, tampouco em exercício regular de direito, pois a cobrança decorreu de contratos cuja regularidade não foi comprovada e que foram declarados inexistentes em razão da falha na prestação do serviço bancário.

Da repetição do indébito em dobro

O apelante sustenta ser indevida a repetição do indébito, especialmente em dobro, sob o argumento de que não houve cobrança abusiva,
má-fé ou pagamento em excesso comprovado pela autora. Afirma, ainda, que teria agido de boa-fé e no exercício regular de direito, razão pela qual eventual restituição, se mantida, deveria ocorrer de forma simples.

Sem razão.

No que se refere à tese recursal concernente à inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, não assiste razão à parte apelante, impondo-se a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

No caso em exame, reconhecida a inexistência e nulidade dos contratos de empréstimo nº 508754120, 508800658, 508881613, 508974252 e 509217799, os descontos realizados em razão dessas avenças são indevidos, pois decorrentes de contratações não comprovadas de forma segura pela instituição financeira.

Conforme consignado na sentença, ficou evidenciado que a autora não usufruiu dos valores creditados, pois o numerário foi imediatamente subtraído por terceiros, mediante movimentações realizadas sob a rubrica “PAGTO COBRANCA FONE FACIL”, em contexto de fraude e falha de vigilância da própria instituição financeira.

Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira que promoveu descontos mensais em benefício previdenciário com base em contrato de cartão de crédito consignado.

O recorrente sustenta ter havido vício de consentimento, pois acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato;(
ii
) se é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado;

(
iii
) se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente em dobro;

(
iv
) se houve dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

Comprovada a transferência de valores ao autor, mas sem evidência da entrega ou uso do cartão, tampouco prova da ciência inequívoca da contratação na modalidade consignada com RMC.

O contrato juntado pela instituição financeira não atende aos requisitos de clareza exigidos pelo art. 6º, III, e art. 46 do CDC, e a ausência de informação clara sobre o tipo de operação configura falha na prestação do serviço.

Conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT, é possível a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos próprios à taxa média de mercado do período, conforme o art. 170 do CC.

Nos termos da tese fixada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é cabível quanto aos valores descontados após 30/03/2021, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor; os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.

Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade, não há dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para:

(i) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertê-la em mútuo consignado tradicional;

(
ii
) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data;

(
iii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de informação clara sobre a natureza da
operação financeira contratada autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal com reserva de margem consignável.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado.

A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 170, 421; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 42,
p.u
., 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ,
EREsp
1413542/RS, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJMT, N.U. 1002753-21.2019.8.11.0015, j. 16/03/2022.

(N.U 1021978-61.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/11/2025, publicado no DJE 22/11/2025).

Nesse contexto, a restituição em dobro decorre não da necessidade de demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira, mas da constatação de cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, especialmente diante da falha na prestação do serviço bancário e da ausência de comprovação idônea da contratação.

Ademais, a hipótese dos autos não envolve pagamento espontâneo realizado pela consumidora em razão de contrato regularmente celebrado, mas descontos oriundos de empréstimos declarados inexistentes e nulos, em razão de fraude inserida no risco da atividade bancária. Assim, não prospera a invocação dos
arts
. 876 e 877 do Código Civil para afastar a incidência do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, os contratos impugnados foram celebrados entre 27/08/2024 e 03/09/2024, e os descontos deles decorrentes são posteriores a 30/03/2021, marco temporal fixado pela modulação do entendimento firmado pelo STJ.

Desse modo, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da autora em razão dos contratos anulados, tal como determinado na sentença recorrida.

Logo, não acolho a tese do apelante sobre este ponto.

Do dano moral e do quantum indenizatório

O banco apelante afirma que não houve comprovação de dano moral, constrangimento, humilhação ou situação excepcional capaz de ensejar
reparação extrapatrimonial. Sustenta que inexistem ato ilícito e nexo causal. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, sob o argumento de que o montante fixado resultaria em enriquecimento sem causa.

A apelada, em contrarrazões, sustenta que não se trata de mero aborrecimento, pois foram celebrados cinco contratos sucessivos, gerando dívida fraudulenta em nome de pessoa idosa e atingindo verba de natureza alimentar.

A sentença deve ser mantida também nesse ponto.

A hipótese ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Conforme reconhecido na origem, a autora, pessoa idosa, foi vinculada a cinco contratos de empréstimo que afirmou não ter contratado, com descontos em verba de natureza alimentar e necessidade de buscar solução administrativa e judicial para cessar os efeitos da fraude.

A sentença consignou que a subtração de verba alimentar de pessoa idosa, somada à angústia de ser cobrada por dívidas vultosas não contraídas e ao descaso do banco em resolver a questão administrativamente, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Por isso, a falha na prestação dos serviços trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte apelada, devendo ser indenizada.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário são capazes de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual caracteriza o dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor
do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024).

Diante desse quadro, a falha na prestação do serviço bancário atingiu a esfera de tranquilidade, segurança e dignidade da consumidora, justificando a reparação extrapatrimonial.

Não se cuida, portanto, de mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento, mas de contratação fraudulenta de cinco empréstimos, com reflexos diretos sobre renda de natureza alimentar de pessoa idosa, em contexto de reconhecida vulnerabilidade.

No que concerne ao valor arbitrado, a indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e do efeito pedagógico imposto ao ofensor, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes, da extensão do dano e das
peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, o número de empréstimos impugnados, a sucessividade das contratações, os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e a situação vivenciada pela autora, pessoa idosa, demonstram que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, sobretudo
porque compatível com a gravidade da falha na prestação do serviço e com a função compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, inexistindo excesso ou desproporcionalidade no quantum arbitrado, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026